Tribunal: STF
Processo: ARE 1433475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PENSÃO VITALÍCIA ESTATUTÁRIA POR MORTE. ART. 222, INC. VII, ALÍNEA "B", ITEM "6", DA LEI Nº 8.112/90. CONCESSÃO. VIÚVA. CASAMENTO CELEBRADO HÁ MENOS DE 2 ANOS DO ÓBITO. CÔMPUTO DO PERÍODO ANTERIOR DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. ART. 226, § 3º DA CRFB/88 C/C ART. 1.723 DO CC/2002.



    - Com base no princípio tempus regit actum, aplica-se ao caso a Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei nº 13.135/2015, já que o(a) instituidor(a) da pensão faleceu após o advento desta última.



    - A Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 664/2014, convertida na Lei nº 13.135/2015, não faz qualquer alusão à intenção de se proibir a soma dos períodos de casamento e união estável. Igualmente, inexiste na Lei nº 8.112/90 qualquer norma proibitiva nesse sentido. Não cabe ao intérprete restringir onde a lei não restringe (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus) ou mesmo presumir a existência de regra sobre a qual o legislador se calou, consoante o brocardo latino uni lex voluit dixit, ubi noluit, tacuit.



    - Sob pena de afronta à atual Constituição, não pode prevalecer a interpretação de que a Lei nº 13.135/2015 veda, no cômputo do tempo da relação, o período de união estável anterior ao casamento, posto que isto significa dispensar tratamento diferenciado ao(à) companheiro(a), restringindo seu direito à pensão por morte e igualando-o(a) a um(a) viúvo(a) recém-casado(a).



    - É incompatível com a CRFB/88 a hierarquização entre a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Precedentes do STF.



    - Como a união estável equipara-se ao casamento e sua conversão neste último deve ser facilitada por lei (art. 226, § 3º da CRFB/88), fere o princípio constitucional da razoabilidade punir ou prejudicar companheiros que, amparados pela Constituição, optaram por, posteriormente, contrair matrimônio.



    - A interpretação restritiva das alíneas “a” e “b” do inciso VII do art. 222 da Lei nº 8.112/90 estimula a não-conversão da união estável em casamento, contrariamente à mens constitucional.



    - De acordo com a Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 664/2014, a pensão por morte visa à preservação da dignidade dos dependentes do instituidor. Considerar o casamento uma causa interruptiva da união estável significa afastar-se da mens legis, deixando de amparar, durante o tempo necessário, nos moldes de um dos itens da alínea "b" do inc. VII do art. 222 da Lei nº 8.112/90, a(o) beneficiária(o) casada(o) há menos de 2 anos, mas que era dependente economicamente do(a) ex-servidor(a) porque vivia em união estável com ele(a) antes do casamento, necessitando da pensão por um período maior do que 4 meses.



    - Uma vez comprovada a união estável como entidade familiar, na forma do art. 226, § 3º da CRFB/88 c/c art. 1º da Lei nº 9.278/96 e art. 1.723 do CC/2002, e anterior ao casamento, perfazendo mais de 2 anos de relação no total, o(a) viúvo(a) faz jus à pensão nos moldes de um dos itens da alínea "b" do inciso VII do art. 222, de acordo com a sua idade na data do óbito da(o) instituidora(o).



    - In casu, não restaram configuradas a affectio maritalis e a comunhão de vidas e esforços, consubstanciada na assistência moral e material recíproca irrestrita, muito menos uma convivência pública, contínua e duradoura, não podendo o casamento entre a autora (sobrinha) e o de cujus (tio), que ao que tudo indica foi celebrado para fins previdenciários, servir como prova da existência de uma união pretérita.



    - Apelação da autora não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, 5º, 6º, 60, 195 e 226, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente